Tribunal: TJBA
Processo: 8069970-96.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069970-96.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: JANETE CARVALHO PRIMO

Advogado(s)
:
MARCIO BESERRA GUIMARAES, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, KELEN CERQUEIRA CAZUMBA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão monocrática proferida por Juiz Substituto de 2º Grau que não conheceu do Agravo de Instrumento nº 8069970-96.2024.8.05.0000, interposto contra ato judicial que determinou a expedição de ofício para depósito e de alvará para liberação de valores em cumprimento de sentença em ação relativa a plano de saúde.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se a decisão que determina a expedição de alvará para levantamento de valores configura despacho de mero expediente ou decisão interlocutória recorrível, e se está presente hipótese de urgência capaz de justificar a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC.

III. Razões de decidir
3. Ato judicial que apenas determina a expedição de ofício e alvará para levantamento de valores já homologados não possui conteúdo decisório e, portanto, configura despacho de mero expediente, insuscetível de impugnação por Agravo de Instrumento.
4. Inexistência de urgência capaz de atrair a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC, conforme interpretação consolidada pelo Tema 988 do STJ.
5. Eventual insurgência contra decisão anterior que homologou o laudo pericial se mostra intempestiva, pois interposta fora do prazo legal.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão que apenas determina a expedição de ofício e alvará para levantamento de valores depositados judicialmente, sem resolver controvérsia incidental, configura despacho de mero expediente, irrecorrível por Agravo de Instrumento. 2. A ausência de urgência concreta afasta a aplicação da mitigação da taxatividade prevista no art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ)."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.001, 1.015 e 203, § 3º
Jurisprudência relevante citada: Tema 988/STJ; TJBA, AGV nº 80118284120208050000; TJBA, AGV nº 80245521420198050000; TJSC, AI nº 5052597-46.2022.8.24.0000; TJRS, AI nº 50192121420208217000; TJMG, AI nº 14976843920198130000

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO no agravo de instrumento de
nº
8069970-96.2024.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram como partes as acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça